Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DO PACOTE MARÍTIMO DE FORMA INTEGRAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 14.046/2020. REVELIA. CONTESTAÇÃO POR LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO PRODUÇÃO DE SEUS EFEITOS. ART. 345, I DO CPC. DANOS MATERIAIS MEDIDO PELA EXTENSÃO DO DANO. ART. 944 DO CC. VALOR TOTAL PAGO CONFESSADO EM CONTESTAÇÃO. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS, SENDO A DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) NÃO PROVIDO, E O DA AUTORA/RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recursos inominados interpostos pela primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) e pela autora/recorrente, em petições distintas, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato relativo à reserva no 34263514 e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à recorrida, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente pelos índices do INPC, e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da eventual mora, ou seja, após doze meses da data do início da viagem cancelada (27/03/2020), aplicando-se por analogia o disposto na Lei no 14.034/2020.
3. A primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), alega, como razões de reforma da sentença, que se aplica aos fatos o disposto na Lei no 14.046/2020, que tem como finalidade impedir um desiquilíbrio econômico entre consumidor e fornecedor, cumprindo a função social da preservação e manutenção da atividade empresarial, garantindo os direitos do consumidor. Defende que, no caso de ser assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, na forma do art. 2o da Lei mencionada. Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso, a autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme Certidão de ID 34640558.
4. A autora/recorrente, por sua vez, alegou em suas razões recursais que a sentença foi discrepante em relação à conclusão a outros processos sobre os mesmos fatos, porquanto condenou as recorridas as restituírem R$ 4.000,00, todavia, defende que pagou R$ 7.676,79, conforme reconhecido em outros processos. Defende que o valor pedido é incontroverso, notadamente em razão da carta de crédito restituída à recorrente. Aduz, ainda, que deve incidir os efeitos da revelia em relação à ré CVC Loja Pier 21. Requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. A primeira e a segunda recorrida apresentaram contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da sentença, nesse aspecto, porquanto o valor comprovadamente pago foi de R$ 4.000,00. 5. A autora/recorrente comprovou ser hipossuficiente, conforme contracheque de ID 34794889 e comprovante de gastos de ID 34794890, 34794888 e 34794886, pelo que lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. Nos estritos termos do art. 345, I do CPC, a revelia não produz seus efeitos se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Seja pela aplicação do referido dispositivo à hipótese dos autos, seja pela aplicação da exceção contida no art. 20 da Lei no 9.099/1995, qual seja, a convicção do juiz ser contrário à presunção de verdade decorrente dos efeitos da revelia, não há se falar em incidência dos seus efeitos. Soa teratológico entender pela incidência dos efeitos da revelia somente contra o réu revel e concluir pela ocorrência fática diversa da alegada presunção em relação aos demais réus que compareceram à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento. 8. Do recurso da primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.). A Lei no 14.046/2020 prevê no Art. 2o que: “Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 4o O crédito a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022. (...) §6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo.”
9. Da narrativa dos fatos percebe-se que na hipótese a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito se tornou impossível, pois é de conhecimento público que, com o retorno da inflação, os preços dos pacotes turísticos foram majorados, de forma que impossibilitaria a utilização do crédito pelo recorrido (art. 6 da Lei no 9.099/95). Nesse sentido: (Acórdão 1391899, 07026668420218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) 10. Ademais, é notório que a recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do § 4o do artigo 2o da Lei no 14.046/2020, que determina a possibilidade de utilização do crédito pelo consumidor até 31 de dezembro de 2022, e a recorrente disponibilizou a carta de crédito a ser utilizada somente até 31 de dezembro de 2021 (ID 34640075). 11. Desse modo, ante a falta de comprovação de que foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.046/2020 e a impossibilidade de utilização do crédito, o retorno das partes ao retorno quo ante é medida impositiva, conforme os termos do artigo 393 combinado com o artigo 884, ambos do Código Civil. 12. Do recurso da autora/recorrente. Nos estritos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. A primeira recorrida impugnou, em sua contestação (item 5 – página 15 e seguintes do documento de ID 34640108), o valor alegadamente pago pela recorrente. Portanto, não é incontroverso que a autora pagou R$ 7.676,79. O fato de a recorrida ter concedido carta de crédito para utilização em serviços a maior do que o valor comprovadamente pago não implica em majoração da indenização, que tem parâmetros de mensuração precisa na forma do já citado art. 944 do CC.
13. Todavia, analisando as provas dos autos, verifico que a recorrente assiste razão, senão vejamos. A primeira recorrida, MSC Cruzeiros do Brasil LTDA, confessou em sua contestação, ao ID 34640108 - pág. 15, que foi paga a quantia total de R$ 28.466,33 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), pelo pacote turístico que incluía passagens aéreas (ida e volta), uma diária de hotel e sete dias em cruzeiro, com saída de São Paulo no dia 27/03/2020 e retorno a São Paulo no dia 04/04/2020, para 4 (quatro) amigas viajantes. Esse valor consta do extrato de ID 34640459. Ademais, a primeira recorrida confessou que transferiu às outras recorridas, agências de viagem que intermediaram a transação, o valor de R$ 2.240,83 (dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), conforme consta da sua contestação ao ID 34640108 - pág. 18, o que totaliza a importância paga pelas 4 viajantes, em pacote conjunto, de R$ 30.707,16 (trinta mil, setecentos e sete reais e dezesseis centavos). Portanto, por incluir os mesmos objetos, o pacote turístico de mesma natureza possui o mesmo valor para cada viajante, o que implica a conclusão de que a recorrente pagou R$ 7.676,79 (sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) às recorridas, cuja dinâmica de distribuição na cadeia de consumo não altera a condenação, em razão do princípio do restitutiu in integrum e a responsabilidade solidária pelos integrantes da referida cadeia, que deve nortear a repetição do indébito nas relações de consumo. Esse valor deve ser utilizado para se medir a extensão do dano, conforme já citado art. 944 do Código Civil 14. CONHEÇO DOS RECURSOS DAS PARTES, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.), MAS DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE, para reformar sentença, e condenar as rés/recorridas, de forma solidária, a restituir a autora/recorrente a quantia de R$ 7.676,79 (sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, referente ao pacote turístico que incluía passagens aéreas (ida e volta), uma diária de hotel e sete dias em cruzeiro, com saída de São Paulo no dia 27/03/2020 e retorno a São Paulo no dia 04/04/2020.
15. Condeno a primeira ré/recorrente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela primeira ré/recorrente à autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/95).